Tribunal: CARF
Processo: 13056.000027/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000027/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. PERDA DO
INCENTIVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 59 DA LEI No 9069/1995.
INAPLICABILIDADE.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da
reiterada jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e não
incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Assim, não é cabível a
utilização do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao
crédito em questão.
LEI No 9.069/1995 ARTIGO 59. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de
exclusiva competência do Poder Judiciário
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. RETORNO À UNIDADE DE
ORIGEM.
Sendo improcedentes os únicos fundamentos em que se fulcrou o ato
administrativo que indeferiu o pedido de ressarcimento, devem os autos
retornarem à unidade de origem para que, ultrapassada esta questão, prossiga-se na
análise dos demais requisitos do crédito tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei no
9.069/95, para a perda do crédito presumido de IPI, e determinando o retorno dos autos à DRF,
para que esta examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento
que lhe foi formulado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000027/2006-01
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior,José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório do
Acórdão recorrido in verbis:
O estabelecimento acima identificado requereu o ressarcimento, mediante compensação,
do crédito presumido do IPI, autorizado pela Lei 10.276, de 10 de setembro de 2001, para
ressarcir o valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para a Seguridade
Social (Cofins), incidentes na aquisição de insumos empregados na industrialização de
produtos exportados, referente ao primeiro trimestre de 2004, no valor de R$
641.902,65,conforme
Pedido
de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação PER/DCOMP - n° 29871.45899.230404.1.1.01-3012 (fls. 24/78) relativo
ao crédito e PER/DCOMP de fls. 89 a 730 relativas aos débitos compensados.

Na seqüência, foi emitido o Relatório Fiscal das fls. 744 a 755, e a Informação Fiscal de
fl. 756 a 759, que analisou este e diversos outros processos de pedidos de ressarcimento
do crédito presumido do IPI, formalizados pelo requerente, dando conta de que, nos anos
de 2003 e 2004, o interessado praticou atos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária, pelo que, inclusive, foi formalizada a competente representação fiscal
para • fins penais, objeto do processo n° 11065.003149/2008-78.

Segundo o mesmo relatório, a prática de atos que configuram, em tese, crime contra a
ordem tributária implica a perda, no ano correspondente, dos incentivos e benefícios de
redução ou isenção previstos na legislação tributária, por força do art. 59 da Lei n° 9.069,
de 29 de junho de 1995, motivo pelo qual a fiscalização considerou ilegítimo o crédito
presumido do IPI, apurado pelo requerente, nos anos de 2003 e 2004.

A irregularidade apontada nos referidos relatórios consistiu na utilização, nos anos-
calendário de 2003 e 2004, de mais de 370 (trezentos e setenta) notas fiscais eivadas de
falsidade ideológica, fato que configura crime contra a ordem tributária, de acordo com os
artigos 1° e 2" da Lei n° 8.137, de 1990.

A utilização dessas notas para justificar custos reduziu indevidamente o Lucro Real e a
Base de Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Foram lavrados autos de
infração para formalizar exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda na Fonte (processo n° •
11065.003148/2008-23) que deixaram de ser recolhidos em virtude do procedimento do
contribuinte.

Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

A conclusão posta na Informação Fiscal foi no sentido de que se procedesse à revisão de
ofício dos atos que homologaram os pedidos de ressarcimento/compensação dos créditos
relativos ao 1° e 2o trimestres de 2003, ao passo que os valores pendentes de apreciação
não deveriam ser reconhecidos.

No dia 25 de setembro de 2008, foi emitido o despacho decisório da fl.762, pelo qual a
Delegada da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, diante dos fatos apontados
no relatório fiscal, não reconheceu, sem o exame do mérito propriamente dito, o direito
creditório pleiteado neste processo, relativo ao crédito presumido do IPI, do terceiro
trimestre de 2003 e, por conseguinte, não homologou as compensações declaradas.

Irresignado, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade tempestiva (fls.
779/787, acompanhada de documentos), onde apresentou as razões que serão sintetizadas
a seguir.

Inicialmente, alega que em virtude do princípio da 'presunção de inocência" a
que se refere o art. 5% inc. LVII, da Constituição Federal, a Administração não
poderia ter aplicado o art. 59 da Lei n° 9.069, de 1995, deixando de reconhecer
o direito creditório, antes que o Poder Judiciário houvesse proferido sentença
penal condenatória sobre o fato apontado como fraudulento pela Fiscalização.

Por outro lado, entende que não cabe à Administração Tributária, integrante do
Poder Executivo Federal, julgar se houve, ou não, prática de ato criminoso
contra a ordem tributária, a teor do disposto no inc. XXXVII do mencionado
dispositivo constitucional.

Invoca jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrevendo
ementa de Acórdão que teria manifestado entendimento no mesmo sentido por
ele defendido.

Sustenta também que, de acordo com o princípio da tipicidade cerrada, que
norteia o Direito Tributário Nacional, a pena aplicada aos que forem
condenados pela prática de crimes contra a ordem tributária seria a perda dos
incentivos fiscais de redução ou isenção, hipótese em que não se enquadraria o
crédito presumido, o qual seria o ressarcimento econômico do custo dos
tributos como forma de viabilizar as exportações.

Assim, a aplicação dessa norma a hipóteses que nela não estão previstas teria
decorrido do uso da analogia, o que é inaceitável por violar o princípio da
tipicidade cerrada e da legalidade estabelecidos pela ordem jurídica vigente.

Anexa cópia da impugnação interposta no processo administrativo n'
11065.003148/2008-23, informando que deseja considerar seus argumentos
como transcritos na presente impugnação.

Finaliza solicitando que sejam acatadas suas razões para o fim de ver
reconhecido o direito creditório requerido e homologadas as compensações
informadas.
É o Relatório.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada :
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PERDA DO INCENTIVO.
A prática de ato que configure crime contra a ordem tributária provoca, no ano-
calendário- correspondente, a perda do incentivo do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário a este CARF, repisando os
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Antes da análise do mérito da questão, destacamos que a DRJ utilizou,
como fundamento para considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, o artigo 59 da Lei no 9.069/1995, corroborando as razões de
indeferimento do Despacho Decisório emitido pela Unidade de origem , como
verificamos no seguinte excerto do voto condutor :
Inicialmente, deve-se referir que o enquadramento do caso no art. 59 da Lei no
9.069, de 1995, que é auto-aplicável, ao contrário do que pensa o requerente, não
exige outra condição, além da simples prática de atos que configurem crime
contra a ordem tributária, para que o contribuinte perca o direito aos incentivos
fiscais, nem cogita de que o autuado seja condenado criminalmente e com
antecedência, para só então retirar-lhe o direito aos incentivos fiscais.
Por conseguinte, para a perda do direito aos incentivos fiscais, basta a
comprovação material da prática da infração, definida como crime contra a ordem
tributária, motivo pelo qual a infração que conduz à perda dos incentivos não
comporta dúvida, nem argumentação que possa alterar a tipicidade, bastando que
o ilícito praticado pelo sujeito passivo tenha produzido o resultado exigido na lei.
...................................................
No caso concreto, foi exatamente isto que aconteceu, pois a perda do incentivo
decorreu da constatação, em procedimento de auditoria, do fato de o contribuinte
ter utilizado notas fiscais inidôneas em sua contabilidade, conforme sobejamente
comprovado no processo n 11065.003148/2008-23, o que consiste em prática
fraudulenta que se enquadra no art. 1 o da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de
1990, como crime contra a ordem tributária.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

Assim, em observância ao princípio da legalidade, ao qual a Administração
Pública está vinculada, não restou à DRF em Novo Hamburgo outra alternativa,
senão proceder à revisão de ofício dos atos que homologaram os pedidos de
ressarcimento/compensação dos créditos relativos ao 1o e 2o trimestres de 2003, e
indeferir os pedidos de ressarcimento/compensação em andamento, tendo em vista
o claro comando do art. 59 da Lei 9.069, de 1995.
Esclareça-se também que, embora os fatos que motivaram a perda do benefício
sejam caracterizados, em tese, como crime, conforme antes referido, no presente
processo está se tratando apenas das suas consequências na área tributária, não
havendo qualquer afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência,
garantia processual penal, que visa à tutela da liberdade pessoal.

Também verifica-se que a DRJ considerou o crédito presumido de IPI
como incentivo fiscal de desoneração da carga tributária, vejamos o excerto :

É de se notar que a norma acima transcrita fala em incentivos e benefícios, estes
sim, de isenção ou redução. Quanto aos primeiros (incentivos), são todos os
previstos na legislação tributária, dentre eles o crédito presumido do IPI, para
ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam a Lei n
9.363, de 1996 e a Lei no 10.276, de 2001, cujo escopo é incentivar as
exportações, pela desoneração dos produtos nacionais, daquelas contribuições,
emprestando-lhes maior competitividade.
Conseqüentemente, basta que se verifique a prática de fraude para que ocorra a
perda do crédito presumido do IPI, sendo descabidas as alegações do contribuinte
quanto à suposta utilização de analogia, visto que não houve qualquer extensão da
norma a casos não previstos.

O Despacho Decisório emitido pela Unidade de Origem teve como base
o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fazendária (e-fls.680), do qual
destacamos os seguintes pontos :

Em agosto de 2007, iniciamos procedimento fiscal junto a mencionada empresa,
tendo como objetivo a verificação e análise, por amostragem, dos custos
registrados em sua contabilidade, relativamente aos anos-calendário de 2003 e
2004, amparado no Mandado de Procedimento Fiscal n° 10.1.07.00-2007-00388-
9.
Encerrada a fiscalização, constatamos, conforme itens 4.1 (subitem 4.1.7), 4.2
(subitem 4.2.6), 4.3 (subitem 4.3.6) e 4.4 do Relatório de Ação Fiscal (cópia
anexa ao presente processo), que as notas fiscais, supostamente emitidas por
Claudionor Nogueira Torma (nos meses de junho de 2003 a dezembro de 2004) e
Luiza Maria de Melo Aguiar (de janeiro a julho de 2003), em sua totalidade, e que
várias notas de Jorge Alberto Meira dos Santos (nos meses de julho, agosto,
outubro, novembro e dezembro de 2003, março e junho de 2004), estavam eivadas
de falsidade ideológica, não se prestando para comprovação de custos.
Em decorrência das irregularidades apontadas, lavramos Autos de Infração para
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

o Lucro Líquido que deixaram de ser recolhidos pela fiscalizada pela redução
indevida da base de cálculo destes tributos. Foi constituído, ainda, Auto de
Infração para cobrança do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa. O Relatório do
Trabalho Fiscal e os autos de infração lavrados encontram-se no processo n°
11065.003148/2008-23.
Além disso, elaboramos Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
processo no 11065.003149/2008-78, unia vez que a utilização de notas fiscais,
ideologicamente falsas, estaria configurando, em tese, crime contra a ordem
tributária, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei n° 8137, de 27 de dezembro de
1990.
Em decorrência dos resultados apurados pela fiscalização empreendida, os
Pedidos de Ressarcimento/Compensação de Crédito Presumido de IPI formulados
pela empresa devem ser analisados à luz da legislação que rege a matéria.

III - CREDITO PRESUMIDO DE IPI - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O Crédito Presumido, de que trata a Portaria MF 33/97, instituído pela Lei n°
9363, ele 16 ele dezembro de 19. estabelece que a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus ao crédito presumido de 1P1, como
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes nas
aquisições de insumos utilizados no processo produtivo de bens destinados à
exportação. É, portanto, incentivo fiscal cujo escopo é o de incentivar as
exportações pela desoneração dos produtos nacionais daquelas contribuições,
emprestando-lhe maior competitividade.
Da mesma forma que instituiu o Crédito Presumido, o Governo estabeleceu,
em Lei Ordinária, artigo específico, abaixo transcrito, que trata das situações
previstas em que a pessoa jurídica estará sujeita à perda de incentivos fiscais:

Lei n° 9069, de 29 de junho de 1995:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária
(Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei n° 8.546. de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos
na legislação tributária.

IV - CONCLUSÃO
Tendo em vista que a fiscalizada utilizou notas fiscais ideologicamente falsas,
relativamente aos anos-calendário de 2003 e 2004, conforme Relatório da
Ação Fiscal, configurando crimes contra a ordem tributária, conforme
artigos 1° e 2° da Lei 3137/90;
Considerando que a prática de atos que configurem crime contra a ordem
tributária acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária, conforme o artigo 59 da Lei n° 9069/95;
Opino pelo NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITóRIO dos
Pedidos de Ressarcimento de Crédito Presumido de que trata a Portaria MF 38/97,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

relativamente aos trimestres do ano-calendário de 2003, e do mês de janeiro de
2004, constante dos mencionados processos.

Percebe-se que a autoridade fiscal afirma que o crédito presumido de IPI
é um incentivo fiscal. Em seguida, afirma que o artigo 59 da Lei n. 9.069/95 trata de
perda de incentivos fiscais. Em seguida, coloca que foi apurado em procedimento
fiscal anterior que a recorrente teria se utilizado de notas fiscais com falsidade
material e ideológica, o que configura crime contra a ordem tributária, apto a ensejar
a perda do incentivo fiscal, nos moldes do citado artigo 59 da Lei n. 9.069/95.

Ou seja, a única razão para o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento cumulados com a compensação de tributos é a aplicação ao caso do
artigo 59 da Lei n. 9.069/95, para fundamentar a perda do direito ao crédito
presumido de IPI. A impossibilidade de utilização desse dispositivo ao caso concreto
é objeto da defesa.

A questão discutida nos presentes autos já foi objeto de inúmeras
decisões deste CARF, em processos que apresentam como parte justamente o sujeito
passivo ora recorrente.

Com efeito, desde 2016 são reiteradas as decisões da Câmara Superior
de Recursos Fiscais dando razão às alegações da recorrente.

Pela didática apresentada em sua redação, quanto á natureza jurídica do
crédito presumido do IPI, tese que também coadunamos, adotamos como razões de
decidir os fundamentos colocados pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres no
Acórdão 9303-003.495, a seguir transcrito:

O primeiro ponto defendido pela recorrente é quanto à natureza jurídica do crédito
presumido de IPI. Segundo seu entendimento, não seria um incentivo ou benefício
de redução ou isenção tributária, motivo pelo qual não seria aplicável o disposto
no art. 59 da Lei no 9.069/95. O segundo argumento utilizado pela recorrente é
quanto à necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado para fins de
perda do crédito presumido motivada pela prática de crime contra a ordem
tributária.

A matéria a ser enfrentada aqui já foi objeto de reiterados exames por esta
instância, tendo sido acolhido o primeiro dos argumentos do recurso especial.

Peço vênia, nesse ponto, para transcrever excerto das abalizadas considerações
expendidas pelo i. Júlio César Alves Ramos, no voto condutor do Acórdão no
9303-001.603, de 30 de agosto de 2011, que adoto como minhas as razões de
decidir:

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

Deveras, a possibilidade de incluir o crédito presumido entre as hipóteses
tratadas na Lei 9.069 exige, a meu ver, a aceitação de uma das duas
seguintes hipóteses.

Primeira, a de que ele constitui uma isenção ou redução de tributo.

A segunda, que parece ter sido a que prevaleceu no voto condutor, a de que
a locução “de redução ou isenção” apenas se refira ao vocábulo benefício.
Desse modo, qualquer incentivo fiscal seria alcançado pelo dispositivo.

Não partilho nenhuma das duas.

Em primeiro lugar, a equiparação do crédito presumido a uma redução
de tributo não me parece possível na medida em que tal redução só se
pode dar ou por uma redução da base de cálculo ou de sua alíquota.
Não se precisa de grande esforço para perceber que o crédito
presumido não promove nem uma nem outra. Com efeito, tanto com
respeito às contribuições que lhe originam como no IPI, no qual ele é
implementado, não se processa redução alguma.

Isso porque, tanto a base de cálculo quanto a alíquota permanecem as
mesmas e é o mesmo o montante do tributo calculado pelo sujeito
passivo. O que se faz é conceder um crédito que é sempre utilizado para
compensar o IPI devido, cujo montante continua sendo calculado da
mesma forma. Tal compensação, como se sabe, não mutila a regra de
cálculo do imposto; ao contrário, corresponde a um pagamento (art.
127 do Decreto 4.544/2002) inclusive para efeito de contagem do prazo
decadencial.

Por isso mesmo, a circunstância que permite o seu ressarcimento em
dinheiro – ausência de IPI a recolher – em nada decorre da própria figura do
crédito presumido.

Concluo, assim, que o crédito presumido não é um benefício de redução de
tributo.

A segunda premissa é de que há substancial diferença entre a figura do
incentivo e a do benefício que permite que a qualificação presente no artigo
legal apenas alcance o segundo. Desse modo, todo e qualquer incentivo
fiscal poderia ser cassado desde que comprovada a ocorrência prevista no
ato legal. E sendo o crédito presumido um incentivo fiscal destinado a
estimular as exportações, como indene de dúvidas o é, estaria abrigado pelo
artigo em discussão.

Também a essa corrente não adiro. É que a pretendida distinção, quando
encontrada na doutrina, diz quase sempre respeito a uma possível necessidade de
contrapartida do particular, caracterizadora do incentivo, e não requerida no
benefício. Nesse sentido, benefício seria mera benesse concedida a dado ente sem
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

que se exija em troca a realização de uma específica atividade que o Poder Público
vise fomentar.

Por evidente, em Estados Democráticos de Direito, a concessão de tal tipo de
benesse há de ser repudiada e não é por outro motivo, a nosso ver, que essa
corrente é francamente minoritária na doutrina. Sem sombra de dúvidas, o mais
comum tem sido o uso das expressões como perfeitos sinônimos.

O que se tem procurado na doutrina é estabelecer uma taxonomia das formas
desonerativas de tributos, chamadas indistintamente ora de incentivos fiscais, ora
de benefícios fiscais. E se tem caminhado na direção de reconhecer que todas as
que tenham por mote induzir, encorajar, estimular a realização de atividade
promotora do bem comum podem ser enquadradas como tais.

Como espécies, assinalam os doutrinadores as figuras da anistia, da remissão, da
isenção, da redução de tributo (seja da alíquota ou da base de cálculo), o
diferimento, a instituição de créditos (fictos, prêmio, presumido etc) e os subsídios.
Modalidades todas do gênero incentivo (ou benefício), guardam em comum a
existência de renúncia fiscal, mas distinguem-se pela sua forma de implementação.
Semelhante categorização foi encampada no direito positivo.

Com efeito, dispõe o artigo 14 da Lei Complementar no 101 (Lei de
Responsabilidade Fiscal):

Seção II Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.
153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobrança.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

Como se vê, a figura do crédito presumido aí aparece em pé de igualdade à isenção
e à redução de tributo e ambas ao lado de “outros benefícios” geradores de
renúncia fiscal.

A mesma discriminação se pode encontrar no artigo 150, § 6o da Carta Magna:

§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g

Destarte, estando o crédito presumido hodiernamente enumerado em pé de
igualdade – tanto na doutrina como no direito positivo –, como espécie
desonerativa própria, às figuras citadas com exclusividade na Lei 9.069 (que,
aliás, lhe é anterior) não parece possível nem a elas equipará-lo nem distinguir
de tal modo entre incentivo e benefício que permita ver alcançada pela norma
toda e qualquer forma de incentivo e, quanto aos benefícios, apenas aqueles de
redução ou isenção.

Impõe-se por isso a conclusão de que, mesmo tendo havido efetivamente a
prática de ato que configure crime, na forma citada na Lei 9.069/95, isso não
obsta o aproveitamento do incentivo fiscal de crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96.

Adotando o entendimento brilhantemente trazido pelo Conselheiro Júlio
César Alves Ramos, concluo que a natureza jurídica do crédito presumido de
IPI não se enquadra como aquele incentivo e benefício de redução ou isenção
previstos no art. 59 da Lei 9.069/1995.

O crédito presumido enquadra-se como um incentivo creditício, não alcançado
pela norma em questão.

Quanto à necessidade de trânsito em julgado para considerar a perda do
incentivo creditício, embora a questão meritória já esteja superada no ponto
anterior, reproduzo excetos de minha Declaração de Voto no Acórdão 9303-
01.258, situação em que me manifestei acerca da matéria:

“O apelo Fazendário gira em torno da questão pertinente à perda de
incentivos fiscais por aqueles que tenham praticado atos que configurem
crime contra a ordem tributária. A relatora entendeu que essa perda somente
ocorrera se o sujeito passivo for condenado, por sentença penal transitada em
julgado.

Desse posicionamento ouso, com as devidas considerações, divergir, pelas
razões seguintes. A pedra angular desta questão resume-se a entender o
alcance da expressão: prática de atos que configurem crime contra a ordem
tributária, trazida na parte inicial do art. 59 da Lei 9.069/1995.

Segundo a relatora, essa expressão requer condenação judicial do infrator,
com trânsito em julgado, para que os atos ilícitos por ele praticados
configurem crime contra a ordem tributária. A meu sentir, esse entendimento
restringe o alcance da norma onde o legislador não restringiu.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

A lei, em momento algum, exige manifestação judicial como pré-requisito
para aplicação da norma sob exame. De outro lado, ao contrário do alegado
pela nobre relatora, para que determinada conduta possa ser configurada
como crime (fato típico e antijuridico), basta que se adéqüe a um tipo penal e
não esteja ao abrigo de uma das excludentes de ilicitudes – legitima defesa,
estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular
de direito, conforme art. 19 do Código Penal.

Por demais óbvio, que, dada a natureza da infração tributária, essas
excludentes de ilicitudes jamais vão estar presentes.

Assim, toda vez que a conduta praticada pelo sujeito passivo estiver
tipificada penalmente, como é o caso da dos autos, o ato por ele praticado
necessariamente, configurará crime, que, para efeitos de aplicação da sanção
penal deve ser apurado na instância própria, in casu, no Poder Judiciário,
enquanto os efeitos administrativos e tributários da conduta proibida do
sujeito passivo devem ser apurados no contencioso administrativo.

Merece ser aqui lembrado que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária ou administrativa não está jungida à sorte da seara penal, de modo
que a sanção de natureza administrativa ou tributária independe do resultado
do processo criminal, salvo se neste houver absolvição motivada na negativa
de autoria ou inexistência do fato imputado.

Afora essas duas hipóteses, há absoluta independência entre a
responsabilidade, penal, tributária e administrativa. Não por outro motivo
que o legislador, ao vedar a fruição de benefício fiscal a quem tenha
praticado ato que configure crime contra a ordem tributária não exigiu
condenação penal, sequer condicionou a abertura de processo criminal,
exigiu apenas que a conduta proibida se adéqüe a qualquer do tipo penal
previsto na lei 8.137/1991.

Repare que se a intenção do legislador fosse a de vincular a restrição trazida
no mencionado art. 59, transcrito linhas abaixo, ao resultado do processo
penal, a lei teria, ao invés de exigir conduta que configure crime, exigido a
condenação penal por crime contra a ordem tributária. Neste caso, predita
restrição seria efeitos da condenação, e como tal, haveria de vir,
necessariamente, expressa na lei, o que não é, absolutamente, o caso sob
exame.

Art. 59 - A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária
(Lei n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão a pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos
na legislação tributária.

Assim, não vejo como exigir-se, para aplicação da norma veiculada no
dispositivo acima citado, condenação penal passada em julgado, quando o
legislador sequer a condicionou à instauração de processo criminal.”

Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que o termino do processo
administrativo é condição de procedibilidade para o criminal, e não o contrário.

Ora, se para se iniciar o processo penal exige-se o termino do administrativo, como
então pretender-se que o administrativo só possa começar quando houver transito
em julgado do criminal? Se assim fosse, estar-se-ia diante de urna infindável
tautologia, ou como se diz na linguagem figurada, "o cachorro correndo atrás do
seu próprio rabo".

Desta feita, nos casos de incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária, a restrição trazida no art. 59 transcrito linhas acima aplica-se,
independentemente, de haver ou não condenação penal daquele beneficiário que
tenha praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária.

Portanto, a motivação adotada no ato administrativo que negou os créditos pleiteados
pela recorrente não procede.

O mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões :
- Acórdão 9303-003.855, de 17 de maio de 2016, tendo como relator o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho,
- Acórdão n. 9303-005.426, proferido em sessão de 25 de julho de 2017, sob relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
- Acórdão no 3402-007.763, de .24 de setembro de 2020,proferido pela 3a Sejul/4a Câmara/2a
Turma Ordinária, sob relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz

Cumpre realçar a necessidade de observância das decisões proferidas pelo CARF
nos supra citados acórdãos, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15), determina em seu artigo
926 que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

É por essa razão inclusive que, como tem decidido este Conselho, entendo que este
não é o local nem o momento para se averiguar o montante dos créditos pleiteados.

Na realidade, uma vez superada a questão da aplicação do artigo 59 da Lei 9.069/95,
única razão adotada pelo despacho decisório e pelo Acórdão DRJ, para indeferir o pleito de
ressarcimento, seus demais requisitos devem ser avaliados pela autoridade fiscal da Unidade de
origem.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para a perda do crédito presumido
de IPI, e determinando o retorno dos autos para a DRF, para que examine e profira decisão sobre os
demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000027/2006-01

Ari Vendramini

Fl. 883
DF CARF MF
Original